Tribunal: STF
Processo: AI 587451
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Parcelamento. Tributo declarado inconstitucional. Repetição de indébito. ICMS. Ônus de se comprovar o não repasse do encargo ao contribuinte de fato. Ofensa reflexa e Súmula nº 279. Efeitos confiscatórios dos encargos. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica em conceber que a repetição de indébito de tributos indiretos é matéria infraconstitucional. Não obstante, a análise do ônus da demonstração do não repasse do encargo ao contribuinte de fato encontra óbice na Súmula nº 279 da Corte.



    2. Quanto às supostas violações dos arts. 150, inciso IV; e 192, § 3º, ambos da Constituição Federal, é forçoso reconhecer que não houve um posicionamento de mérito prévio por parte da instância ordinária, o que denota a manifesta ausência de prequestionamento. Deve incidir na espécie a Súmula nº 282 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.